Tribunal: TJMT
Processo: 0054709-54.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0054709-54.2015.8.11.0041
Recorrente: HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
Recorridos: Matiko Nishimura Kuramoti e Espólio de Sango Kuramoti
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado (id 109499968 - Pág. 189).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Nilson Muller e Agropecuária Aurora Ltda.-ME, em face da decisão que, nos autos do Incidente de Impugnação de Crédito de n. 0001430- 35.2019.8.11.0035, ajuizada em face do Banco Pan S.A., condenou a parte vencida, ora agravada, ao pagamento de honorários com base na equidade.
O recurso foi admitido por esta Vice-Presidência, ante a suposta ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o I. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva determinou o seu retorno a este Tribunal de Justiça, em virtude de a controvérsia estar afetada para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos, conforme Tema 1.046. (id 114516964 - Pág. 19)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos. Sobrestamento.
Conforme relatado, a parte recorrente suscita afronta ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, cuja controvérsia se refere aos critérios para o arbitramento dos horários sucumbenciais, isto é, se de forma equitativa ou em percentual sobre o valor da causa.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essas questões, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, e em cumprimento à decisão id 114516964 - Pág. 18-19, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ nos paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1.850.512/SP (Tema 1.046).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.